Tribunal: TJPA
Processo: 0711673-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0711673-93.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A, RUI AIRES

APELADO: RUI AIRES, BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE 10%. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas reciprocamente por Banco Bradesco S/A e Rui Aires contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de contrato de consórcio imobiliário. O autor alegou que, embora contemplado, não conseguiu utilizar a carta de crédito nas condições então existentes e, por isso, pleiteou inicialmente a descontemplação da cota para, ao final do grupo, obter a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. No curso do processo, sobreveio o encerramento do grupo consorciado e a quitação integral das obrigações assumidas pelo autor, que adequou o pedido para postular a restituição integral dos valores vertidos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição do montante pago, com retenção de 10%, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, afastando a reparação moral. O banco apelou contra a condenação restitutória e seus consectários, e o autor apelou quanto ao indeferimento dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a condenação à restituição dos valores pagos pelo consorciado, com retenção parcial, bem como estabelecer o termo inicial dos juros de mora; (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encerramento do grupo consorciado e a quitação integral das obrigações pelo autor alteram a utilidade prática da demanda e deslocam a controvérsia da descontemplação da cota para a definição do montante a ser restituído ao consorciado.

4.

Encerrada a dinâmica do grupo e exaurida a relação contratual, revela-se legítima a restituição das quantias pagas pelo consorciado, desde que preservadas as deduções contratuais compatíveis com a remuneração da administradora e com a estrutura do sistema consorcial.

5.

A retenção de 10% fixada na sentença mostra-se moderada e adequada, pois não implica devolução irrestrita e sem abatimentos, preservando compensação em favor da administradora pelos serviços prestados durante o funcionamento do grupo.

6.

Os juros de mora não incidem desde a citação, porque a exigibilidade plena da obrigação restitutória somente se define com o encerramento do grupo consorcial, devendo incidir a partir do trigésimo primeiro dia após esse marco, em observância ao Tema Repetitivo 312 do STJ.

7.

O impasse sobre a situação da cota, a pretensão de descontemplação e a posterior restituição dos valores pagos gera frustração e desconforto, mas permanece no plano do inadimplemento contratual e da divergência sobre os efeitos econômicos do vínculo.

8.

O dano moral exige repercussão concreta e anormal sobre direitos da personalidade, e sua configuração é afastada pela ausência de exposição vexatória, inscrição indevida em cadastros restritivos, constrangimento qualificado, prática abusiva, fraude ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Banco Bradesco S/A parcialmente provido. Recurso de Rui Aires desprovido.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 22, § 1º; Código Civil, art. 150.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0824687-84.2018.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0809961-66.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, decisão monocrática de 03.02.2025; STJ, Tema Repetitivo 312.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER de ambas as apelações, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO BRADESCO S/A, apenas para determinar que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial, em observância à tese firmada no Tema Repetitivo 312 do STJ, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por RUI AIRES, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas reciprocamente por Banco Bradesco S/A e Rui Aires contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Rui Aires em face de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., integrante do mesmo grupo econômico do banco recorrente.

Na petição inicial, Rui Aires alegou, em síntese, ter aderido a consórcio imobiliário, ter sido contemplado, mas não ter conseguido utilizar a carta de crédito nas condições então existentes, razão pela qual passou a postular a denominada descontemplação da cota, com a finalidade de afastar os efeitos da contemplação e obter, ao final do grupo, a restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

No curso da demanda, todavia, sobreveio fato superveniente relevante. Com o transcurso do tempo, houve o encerramento do grupo consorciado e a quitação integral das obrigações assumidas pelo autor, circunstância que alterou a utilidade prática da pretensão deduzida em juízo.

Em razão disso, a parte autora requereu a adequação do pedido, deixando de perseguir a descontemplação da cota e passando a postular a restituição da integralidade dos valores vertidos ao consórcio (fls. 121/122 dos autos físicos).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré à restituição do montante de R$44.807,50, com retenção de 10%, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, além de distribuir os ônus sucumbenciais na forma nela estabelecida.

Irresignado, o Banco Bradesco S/A interpôs apelação, sustentando, em síntese, a improcedência da pretensão autoral, ao argumento de que a restituição dos valores deveria observar a disciplina própria do sistema consorcial, especialmente diante da contemplação anteriormente ocorrida, insurgindo-se, ainda, contra os consectários da condenação fixados na sentença. Ao final, requereu a reforma do julgado.

Em contrarrazões, Rui Aires pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença nesse particular.

Também inconformado, Rui Aires interpôs apelação, postulando a reforma da sentença apenas quanto ao capítulo que afastou a reparação moral. Sustenta, em essência, que a conduta da administradora de consórcio extrapolou o mero inadimplemento contratual, gerando abalo indenizável.

Em contrarrazões, o banco recorrido defendeu a manutenção da sentença nesse ponto.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambas as apelações.

2 – Mérito:

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação: (i) da existência de vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato de consórcio firmado entre as partes; (ii) da possibilidade de restituição imediata e integral dos valores pagos pelo consorciado desistente; e (iii) da configuração de dano moral indenizável em decorrência dos fatos narrados pelo apelante.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a duas questões. A primeira consiste em definir se deve ser mantida a condenação imposta ao Banco Bradesco S/A quanto à restituição dos valores pagos por Rui Aires no âmbito do contrato de consórcio, bem como os consectários legais fixados na sentença. A segunda diz respeito ao cabimento, ou não, de indenização por danos morais em favor do autor.

Antes do exame específico de cada recurso, cumpre registrar um aspecto relevante da evolução da demanda. A pretensão originária deduzida por Rui Aires estava voltada, inicialmente, à descontemplação da cota de consórcio, com o objetivo de afastar os efeitos da contemplação e resguardar a restituição das parcelas ao término do grupo. Ocorre que, no curso do processo, sobreveio o encerramento do grupo consorciado, com a quitação integral pelo autor, circunstância que alterou o suporte fático da controvérsia e deslocou o debate para a restituição da integralidade das parcelas vertidas, ressalvadas, ou não, as deduções contratuais legítimas.

Esse esclarecimento é importante porque demonstra que a solução jurisdicional não se limita a examinar, em abstrato, a viabilidade da descontemplação de consorciado já contemplado. Ao final da instrução, o que se tinha era relação contratual já exaurida pelo término do grupo, de modo que a utilidade prática da demanda passou a residir na definição do montante a ser restituído ao consorciado, observadas as retenções admissíveis pela administradora em razão dos serviços prestados ao longo do funcionamento do grupo.

2.1. Apelação do Banco Bradesco S/A

Entendo que seu recurso merece parcial provimento.

Os autos revelam que Rui Aires efetuou pagamentos expressivos no contrato de consórcio e, uma vez encerrado o grupo, passou a perseguir a restituição dos valores vertidos. A sentença reconheceu esse direito e condenou a parte ré à devolução de R$44.807,50, com retenção de 10%, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A meu sentir, o reconhecimento do direito à restituição deve ser preservado. Embora a relação processual tenha se iniciado sob a ótica da descontemplação, o fato superveniente do encerramento do grupo modificou a base jurídica útil da pretensão. Encerrada a dinâmica do grupo consorciado e quitadas as obrigações pelo consumidor, mostra-se legítima a restituição das quantias pagas, ressalvadas as deduções contratuais compatíveis com a remuneração da administradora e com a estrutura do sistema consorcial.

No sentido do exposto:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSORCIADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedentes pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, fundamentados em alegada fraude na celebração de contrato de consórcio mediante promessa de contemplação rápida após pagamento inicial. Pretensão de restituição imediata de valores pagos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a promessa de contemplação imediata, não prevista em contrato, configura vício de consentimento capaz de autorizar rescisão contratual e indenização; (ii) estabelecer se o consorciado excluído tem direito à restituição imediata das quantias pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei nº 11.795/2008 dispõe que a contemplação ocorre apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22), não havendo previsão legal ou contratual para liberação imediata do crédito.

2. O contrato de adesão e o termo de responsabilidade, assinados pelo apelante, preveem expressamente a inexistência de data garantida para contemplação, demonstrando ciência das condições pactuadas.

3. A alegação de fraude apresentada três anos após a contratação, sem prova inequívoca, afronta a boa-fé objetiva e encontra óbice no princípio do
venire contra factum proprium
, que veda comportamento contraditório.

4. Nos termos do art. 150 do Código Civil, não pode alegar dolo para anular o negócio quem também procedeu com dolo, afastando o direito à rescisão com restituição imediata.

5. A devolução das parcelas pagas é devida apenas ao final do grupo, conforme previsão contratual e orientação do STJ, inexistindo enriquecimento ilícito da administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(...)

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824687-84.2018.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2025
)

Nesse contexto, a retenção de 10% fixada na sentença revela-se moderada e adequada.

Não se mostra razoável, por outro lado, acolher a tese recursal do banco para afastar integralmente a condenação. A solução sentencial não implicou devolução irrestrita e sem abatimentos. Ao contrário, preservou compensação em favor da administradora, em percentual compatível com a remuneração pelos serviços prestados durante o período de funcionamento do grupo. Assim, o núcleo da procedência deve ser mantido.

Todavia, assiste razão parcial ao apelante quanto aos juros de mora. Em hipóteses como a presente, a exigibilidade plena da obrigação restitutória deve ser compreendida à luz do encerramento do grupo consorcial. Não se mostra juridicamente adequado, portanto, fixar a mora desde a citação se, antes do término do grupo, o vínculo ainda se desenvolvia sob regime próprio do contrato de consórcio.

Por essa razão, entendo que a sentença deve ser ajustada apenas para que os juros de mora incidam a partir do encerramento do grupo consorciado, mantidos os demais termos da condenação, inclusive quanto à retenção de 10% e à correção monetária.

Tal solução preserva o direito material do autor, sem desconsiderar a disciplina específica da relação contratual.

2.2. Apelação de Rui Aires

O recurso interposto por Rui Aires não comporta acolhimento.

A insurgência recursal do autor limita-se ao pedido de reforma da sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, analisando-se os fatos descritos na inicial, a evolução do pedido no curso da demanda e o contexto contratual do litígio, não se verifica situação apta a caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável.

É certo que o impasse envolvendo a situação da cota, a pretensão de descontemplação e, posteriormente, a restituição dos valores pagos, gerou frustração e desconforto ao consumidor.

Não obstante, tais circunstâncias permanecem inseridas no plano do inadimplemento contratual e da divergência quanto aos efeitos econômicos do vínculo. Isso, por si só, não basta para o reconhecimento do dano moral.

O dano extrapatrimonial exige repercussão concreta e anormal sobre direitos da personalidade. No caso, não há demonstração de exposição vexatória, inscrição indevida em cadastros restritivos, constrangimento qualificado ou qualquer outra circunstância excepcional capaz de converter o dissabor contratual em lesão moral indenizável. A procedência parcial do pedido patrimonial, portanto, não conduz automaticamente à procedência do pedido reparatório.

A ausência de comprovação de prática abusiva, fraude ou má-fé afasta, por conseguinte, o dever de indenizar.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 312).
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

2. Alegação de que a contratação teria sido induzida por propaganda enganosa, na qual os recorrentes foram levados a crer que receberiam a carta de crédito no prazo de 30 a 60 dias após a adesão ao grupo de consórcio.

3. Sentença recorrida concluiu pela inexistência de prova do vício de consentimento e da ilicitude da conduta dos recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia recursal consiste em saber se houve vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio, se há direito à restituição imediata dos valores pagos e se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a relação consumerista entre as partes.

6. Ausência de prova de que a administradora do consórcio ou seus prepostos prometeram contemplação imediata ou garantida da carta de crédito.

7. Existência de cláusulas expressas no contrato informando que a contemplação depende de sorteio ou lance, bem como gravação telefônica demonstrando ciência do contratante sobre tais condições.

8. Restituição dos valores pagos de acordo com o entendimento do STJ (Tema 312), ou seja, somente após o encerramento do grupo, descontadas a taxa de administração, taxa de adesão e prêmio de seguro.

9.
Inexistência de prova de dano moral, pois não houve ilicitude na conduta dos recorridos, tampouco situação que extrapolasse o mero dissabor contratual
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para determinar a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo, deduzindo-se a taxa de administração, taxa de adesão e prêmio de seguro.

(...).

(
TJPA, 1ª Turma De Direito Privado, Apelação Cível Nº 0809961-66.2022.8.14.0301, Relator Des. Leonardo De Noronha Tavares, decisão monocrática datada de 03/02/2025
)

Assim, a sentença recorrida analisou de forma correta e adequada a controvérsia.

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, CONHEÇO de ambas as apelações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO BRADESCO S/A, apenas para determinar que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial, em observância à tese firmada no Tema Repetitivo 312 do STJ, e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por RUI AIRES, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Com relação às custas e honorários, na fase recursal (Apelação), considerando a sucumbência recíproca e que houve alteração mínima do julgado, deixo de distribuir o ônus de sucumbência, mantendo-o conforme fixado na origem.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026